Tribunal: TJDFT
Processo: 0704569-23.2022.8.07.0014
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Ementa: Direito civil. Recurso de apelação. Cobrança de dívida. Mútuo feneratício. Contrato verbal. Prescrição decenal. Gratuidade da justiça. Patrocínio pela Defensoria Pública. Curadoria Especial. Hipossuficiência. Ausência de prova. Indeferimento.
I. Caso em exame
1. Apelação contra a sentença que julgou julgou parcialmente procedente a ação de cobrança para condenar o apelante ao pagamento de valores.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a ocorrência de prescrição da dívida decorrente de contrato verbal de mútuo e a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça ao apelante.
III. Razões De Decidir
3. De acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional para a cobrança de dívida decorrente de contrato verbal de mútuo é de dez anos, conforme o artigo 205 do Código Civil.
4. A mera representação pela Defensoria Pública não é suficiente para a concessão automática dos benefícios da gratuidade da justiça, sendo necessário demonstrar a incapacidade econômica para arcar com as custas processuais.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido. Mantida a sentença que condenou o apelante ao pagamento de R$ 100.000,00, acrescidos de correção monetária e juros de mora. Majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para 15% sobre o valor atualizado da condenação.
Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional para a cobrança de dívida decorrente de contrato verbal de mútuo é de dez anos, conforme o artigo 205 do Código Civil. 2. A mera representação pela Defensoria Pública não é suficiente para a concessão automática dos benefícios da gratuidade da justiça.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205.
Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp n. 2.489.964/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.
STJ - REsp n. 2.078.357/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 9/10/2023.